Tribunal: TJSP
Processo: 1003506-30.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Autor que teve o nome negativado por ordem dos réus por dívida decorrente de suposto contrato de financiamento para compra de kit de energia solar. Alegação do autor de que solicitou apenas orçamento, não tendo assinado qualquer contrato para aquisição do kit,

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Autor que teve o nome negativado por ordem dos réus por dívida decorrente de suposto contrato de financiamento para compra de kit de energia solar. Alegação do autor de que solicitou apenas orçamento, não tendo assinado qualquer contrato para aquisição do kit, tampouco celebrado contrato de financiamento. Primeira sentença anulada para realização de perícia grafotécnica no contrato de financiamento. Apelo dos réus. Relação jurídica evidentemente de consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ambos os réus. Afastamento. Instituição financeira responsável pelo contrato que o autor alega não ter celebrado e pela inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vendedora, corré "Aldo Componentes Eletrônicos", que intermediou o financiamento e realizou a entrega do kit de energia solar. Legitimidade confirmada. Fornecedores integrantes da cadeia de consumo que são, portanto, responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Perícia grafotécnica que comprovou a fraude, concluindo que a assinatura no contrato não partiu do punho do autor. Impugnação genérica dos réus ao laudo. Dívida inexigível. Réus que não se desincumbiram de provar a existência da relação jurídica e a regularidade da dívida. Registro, portanto, indevido. Dano moral. Ocorrência. Configuração "in re ipsa". Indenização mantida no valor arbitrado, inferior, inclusive, à quantia adotada pela Câmara. Base de cálculo dos honorários que deve seguir a ordem do art. 85, §2o, do CPC. Fixação com base no valor da condenação que ensejaria em honorários irrisórios. Possibilidade, contudo, de fixá-los com base no proveito econômico obtido pelo autor, anterior ao valor da causa, adotado na sentença, reformada neste ponto.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO, PROVIDO EM PARTE O APELO DA CORRÉ ALDO.